Tribunal: CARF
Processo: 11330.000138/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000138/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.307 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/03/2007 a 26/04/2007
DESCUMPRIMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar a empresa de lançar, mensalmente, em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos, cabível a imposição de multa.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. Por
se tratar de infração única, não se aplica a decadência parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000138/2007-78
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000138/2007-78

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 338/352, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 325/334, a qual julgou procedente,
o lançamento decorrente de descumprimento de obrigação acessória, acrescido de juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto-de-Infração (AI) lavrado pela extinta Secretaria da Receita
Previdenciária — SRP sob o n° 37.087.808-6, por infringência ao artigo 32, inciso II, da
Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento de
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, por deixar a empresa de
lançar, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, fatos geradores
da contribuição previdenciária, correspondentes aos valores pagos aos segurados através
dos cartões UNIMAX e SIM CLUB, fornecidos pela empresa SIM INCENTIVE
MARKETING S/C LTDA.
2. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 04), tais pagamentos possuem
natureza jurídica de remuneração ou retribuição ao trabalho, portanto deveriam ter sido
lançados em títulos de sua contabilidade, em conta pertencente ao grupo de despesas
com pessoal (segurados empregados e contribuintes individuais) e não em outras contas
(Eventos de Produção, Bônus de Produção, Brindes, Concurso de Produção, Serviços
Técnicos de Seguros), conforme fez a empresa.
3. A infração sujeitou à empresa a multa prevista nos artigos 92, e 102 da Lei n°
8.212/91, e nos artigos 283, inciso II, alínea"a" e artigo 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, devidamente atualizada pela Portaria do Ministério da
Previdência Social n° 142, de 11/04/2007, no valor de R$ 11.951,21 (onze mil,
novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos).
4. Ainda de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, não ficaram configuradas as
circunstâncias agravantes e atenuantes previstas, respectivamente, nos artigos 290 e 291
do Regulamento de Previdência Social — RPS.
5. O procedimento fiscal de que resultou a presente autuação foi precedido do Mandado
de Procedimento Fiscal - Auditoria Previdenciária — MPF n 09379742F00 (fls. 80),
iniciado em 05/03/2007, tendo como prazo final para sua execução o dia 30/04/2007, e
sendo emitido Termo de Encerramento da Ação Fiscal — TEAF no dia 26/04/2007 (fls.
85/86).
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração (fls. 375/389) e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Do Mérito
7. Em sua impugnação, o contribuinte apresenta, em síntese, os seguintes argumentos de
mérito:
Das NFLD 37.087.800-0, 37.087.804-3 e 37.807.805-1
8.1. Na ação fiscal que levou à presente autuação, também foram lançadas as NFLD
37.087.800-0, 37.087.804-3 e 37.807.805-1, cujos fatos geradores são, respectivamente,
(i) concessão de prêmios de incentivo aos seus empregados através de cartões de
premiação, no período de 11/2000, 02/20001, 03/2001, 06/2001 a 08/2001, 12/2001 e
07/2002; (ii) concessão de dois veículos a corretores a título de campanha de incentivo,
no período de 02/2006 e 03/2006, e (iii) concessão de prêmios de incentivo aos
funcionários — DVD's e câmeras — no período de 02/2006;
8.2. todas as Notificações estão sendo impugnadas por entender a Defendente que os
prêmios concedidos através dos cartões de premiação e demais produtos (DVD's,
câmeras, carros, etc.,) não integram os salários de contribuição dos funcionários ou a
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000138/2007-78

comissão dos prestadores de serviços, estes, corretores de seguros que, na qualidade de
prestadores de serviços, estão sendo questionados judicialmente;
8.3. não se pode caracterizar como salário, ou retribuição ao trabalho, algo que somente
é concedido caso o empregado, ou contribuinte individual, atinja determinada meta,
podendo, portanto, ficar meses sem receber;
8.4. não se pode entender como salário ou retribuição ao trabalho, algo que, mesmo
após o atingimento das metas estabelecidas, o empregado ou contribuinte individual,
poderá ou não receber, o que vai depender de um sorteio;
8.5. não se pode descrever como salário, ou retribuição ao trabalho, algo cujo
recebimento pelo empregado, ou contribuinte individual, além de eventual, não é
específico para todas as ocasiões, podendo variar de um ventilador de teto a um carro;
8.6. quanto à eventualidade do recebimento por parte do segurado empregado, o artigo
22 é inteirado pelo item 7, alínea "e", do § 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, o qual
dispõe que não integram o salário-de-contribuição para fins desta Lei, as importâncias
recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
8.7. não se pode distinguir como salário ou retribuição ao trabalho, algo cuja concessão
não está a Defendente obrigada mensalmente ou em qualquer outra periodicidade,
mesmo que os serviços sejam prestados;
8.8. no tocante aos corretores de seguros, não se pode reconhecê-los como prestadores
de serviços à Defendente, uma vez que tais profissionais, efetivamente, prestam serviços
aos segurados/clientes que adquirem os planos de seguros;
8.9. ciente de que os pagamentos acima referidos não são fatos geradores de
contribuição previdenciária, uma vez que não possuem natureza jurídica de
remuneração ou retribuição ao trabalho, não procedeu a Defendente ao lançamento de
tais verbas em uma conta pertencente ao grupo de contas de despesas com pessoal
(segurados empregados ou contribuintes individuais);
8.10. não houve por parte da Defendente dolo ou má-fé na ausência dos lançamentos na
forma indicada pela autuação, mas tão somente coerência com a posição que vem
defendendo nos autos das referidas NFLD, razão pela qual não pode a mesma ser
punida pela fiscalização;
8.11. constata-se que a multa ora imposta só terá embasamento fático caso as NFLD
sejam julgadas procedentes, havendo possibilidade de decisões conflitantes;
8.12. conclui-se, portanto, que a presente multa, por basear-se em questão controvertida,
ainda debatida nos autos das NFLD lavradas, deverá ser anulada;
Dos corretos lançamentos da Defendente
8.13. uma vez não correspondendo as parcelas em questão a salários, corretos os
lançamentos efetivados pela Defendente, nas contas Eventos Produção, Bônus de
Produção, Brindes, Concurso Produção e Serviços Técnicos de Seguros, conforme
constatado pela fiscalização;
A dupla penalização em razão da mesma infração
8.14. os valores das NFLD lançadas em razão do suposto não pagamento de
contribuições previdenciárias desmembram-se em "valor originário", "multa" e "juros",
ou seja, engloba, no lançamento, a multa por não ter a empresa procedido o pagamento
conforme previsto na legislação previdenciária, ao passo que o lançamento do Auto-de-
Infração impõe nova multa à empresa, relativa às mesmas contribuições cobradas,
implicando em dupla penalização à Defendente, pelo mesmo motivo;
Do excesso da fiscalização
8.15. quanto à Representação Fiscal para Fins Penais, aduz a Defendente que não omitiu
informação de pagamentos realizados, não reteve qualquer parcela não repassada ao
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000138/2007-78

trabalhador; somente deixou de recolher contribuição previdenciária sobre verba que
não entende fato gerador do recolhimento e, se não recolheu, por óbvio, não declarou.
Do pedido
8.16. requer o sobrestamento do presente feito ate o julgamento definitivo das NFLD
acima mencionadas ou, caso assim não entenda, seja a multa imposta julgada
improcedente.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 325):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/03/2007 a 26/04/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
-
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de lançar, mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, a
teor do artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ (fl. 337), apresentou o
recurso voluntário de fls. 338/352, alegando em síntese: a) decadência; b) lançamento da
notificação fiscal; c) NFLDs nos 37.087.800-0 (11330.000134/2007-90), 37.087.804-3 e
37.807.805-1 (11330.000133/2007-45); d) corretos lançamentos da recorrente; e) sobrestamento
do presente feito enquanto não julgadas as NFLDs nos 37.087.800-0 (11330.000134/2007-90),
37.087.804-3 e 37.807.805-1 (11330.000133/2007-45) e c) excesso de fiscalização.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Decadência
Conforme constou no relatório fiscal, está-se discutindo valores decorrentes do
descumprimento de obrigação acessória com relação às competências de 11/2000, 02/2001,
03/2001, 06/2001 a 08/2001, dezembro de 2001, fevereiro/2006 e março/2006, sendo que a
recorrente foi intimada em 27/04/2007.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada no Diário Oficial
da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a fiscalização para constituir os créditos
relativos às contribuições previdenciárias e de Terceiros será regido pelo Código Tributário Nacional
(CTN - Lei n.o 5.172/66).
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000138/2007-78

De acordo com a recorrente, nos termos do art. 150, § 4° do CTN, o lançamento se
encontraria decaído após 05 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Inicialmente, para verificar a aplicabilidade do instituto da decadência previsto no
CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733SC (2007/01769940), com acórdão submetido ao regime do art. 543C do antigo
CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do Ministro Luiz
Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000138/2007-78

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do art.
150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso em questão, aplicável o teor da Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Observe-se que a legislação que determina a cobrança para o caso em discussão
enquadra-se na situação em que aplica-se uma multa fixa independentemente das competências
informadas incorretamente:
Lei no 8.212/91:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
.....
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Decreto no 3.048/99:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
....
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000138/2007-78

Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos
nos incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
Fixada esta premissa e por estarmos diante de uma multa fixa decorrente do
descumprimento de obrigação acessória e por isso, a contagem e aplicação do prazo decadência
faz-se de forma diferente, tendo em vista que um único descumprimento dá ensejo à cobrança da
multa em discussão, de modo que não se aplica a contagem da decadência tal como para o
tributo.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio CARF:
(...) Rejeita-se a preliminar de decadência no caso de Auto de Infração cuja existência
de uma única inobservância de obrigação acessória enseja a manutenção da autuação em
sua integralidade ainda que parte do período já tenha sido alcançada pela decadência,
não tendo, porém, o condão de afastar a penalidade aplicada, por ser fixa, como
constatada no caso vertente. (CARF. Acórdão no 2301004.222 – 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 06 de novembro de 2014).
(...) A multa base não varia em função da quantidade de objetos da infração, ou seja,
não importa se o objeto da infração foi um documento ou dez documentos, a multa base
será a mesma, de modo que o reconhecimento quanto à insubsistência parcial da
infração, pela verificação da decadência, não influencia no valor da multa aplicada.
(CARF. Acórdão no 2402004.351, – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 08 de
outubro de 2014).
Sendo assim, não há como acolher a preliminar de decadência.
Mérito
Basicamente, a questão em discussão nos presentes autos limita-se à incidência
das Contribuições Previdenciárias sobre os prêmios pagos pela empresa, concedidos mediante
campanhas a fim de incentivar o empregado a lutar por metas da empresa.
A matéria em discussão nesse processo consiste sobre a aplicação da multa em
razão do contribuinte ter deixado de recolher contribuições sobre pagamentos feitos por empresa
de marketing multinível, vinculada às obrigações principais constituídas nos PAFs
11330.000134/2007-90 e 11330.000133/2007-45.
Cumpre destacar que nos autos que tratam das contribuições sociais, peço vênia
para transcrever trechos do acórdão proferido naqueles autos:
Nos termos da legislação, os pagamentos feitos a título de marketing de incentivo
devem fazer parte da base de cálculo das contribuições previdenciárias:
Lei no 8.212/91
"Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000138/2007-78

termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;"
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10/12/97).
Já para os trabalhadores contribuintes individuais, o art. 28, III da referida lei, assim
dispõe:
"Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o §5°;"
A definição de "prêmios" dada pela RECORRENTE se coaduna com de parcelas
suplementares pagas em razão do exercício de atividades, tendo o empregado alcançado
resultados no exercício da atividade laboral.
Este entendimento já foi objeto de Súmula do Supremo Tribunal Federal em que
reconheceu a natureza salarial dos prêmios:
"Súmula 209 — Salário Prêmio, salário —produção. O salário-produção, como outras
modalidades de salário prêmio, é devido, desde que verificada a condição a que estiver
subordinado, e não pode ser suprimido, unilateralmente, pelo empregador, quando pago
com habitualidade."
Neste sentido, os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em
função do exercício de atividades atingindo determinadas condições. Tais valores
adquirem caráter estritamente contra prestativo, ou seja, de um valor pago a mais em
função do alcance de metas e resultados e não há que se falar em caráter indenizatório
de despesas que visariam a ressarcir danos, mas atribuir um incentivo ao empregado.
Para que haja a incidência das contribuições deve-se ter em mente o conceito de
remuneração que significa retribuir o trabalho realizado e o pagamento de qualquer
valor em pecúnia ou em utilidade que seja pago a qualquer pessoa natural em
decorrência de um trabalho executado ou de um serviço prestado, ou até mesmo ter
ficado à disposição do empregador, sofre a incidência da contribuição previdenciária.
A remuneração tem um sentido mais amplo e abrange o salário, com todos os seus
componentes e as gorjetas pagas por terceiros. A regra matriz de incidência das
contribuições previdenciárias abrange as remunerações recebidas pelos segurados
(individuais ou empregados).
Em termos de exclusões, a legislação deve ser expressa e o artigo 28 da Lei no 8.212/91
não excepciona e portanto, está sujeita à tributação.
A matéria em discussão não é nova, na medida em que já há precedentes da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Egrégio CARF:
Numero do processo: 12448.730831/2013-62
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jun 27 00:00:00 BRT 2017
Data da publicação: Mon Jul 24 00:00:00 BRT 2017
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 "MARKETING MULTINÍVEL". SISTEMÁTICA DE
VENDAS. REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE BÔNUS/PRÊMIO. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. Os bônus/prêmios pagos aos distribuidores, pelas vendas e divulgação
dos produtos da empresa por meio da sistemática de ampliação da rede de distribuição
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000138/2007-78

("marketing multinível"), têm natureza remuneratória, caracterizando-se os respectivos
beneficiários como contribuintes individuais.
Numero da decisão: 9202-005.548
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Patrícia da
Silva e João Victor Ribeiro Aldinucci (suplente convocado), que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente) Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Presidente em exercício
(assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros Maria Helena Cotta Cardozo, Patrícia da Silva,
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Ana Paula Fernandes, Heitor de Souza Lima
Junior, João Victor Ribeiro Aldinucci (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente em exercício).
Nome do relator: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Também há alguns precedentes desta mesma turma de julgamento, em que foi relator o
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim:
Numero do processo: 10970.720131/2016-69
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 03 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Mon Aug 20 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2012, 2013,
2014 SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO DE INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função do
exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de incentivo ao
aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem caráter estritamente contra
prestativo e integra o salário de contribuição por possuir natureza remuneratória.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO PELAS
FONTES PAGADORAS. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço,
mediante desconto na respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado. Para
que a empresa possa se eximir de reter o valor da contribuição sobre a remuneração
paga ao contribuinte individual que lhe preste serviço, é necessário que o profissional
informe previamente que já sofreu o desconto até o limite máximo do salário-de-
contribuição no mês, ou identifique as empresas que efetuarão o desconto até o limite
máximo do salário-de-contribuição. Em qualquer caso, a empresa deve manter
arquivadas, à disposição da RFB cópias dos comprovantes de pagamento ou a
declaração apresentada pelo contribuinte individual, para fins de apresentação ao INSS
ou à RFB, quando solicitado.
Numero da decisão: 2201-004.579
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator, Douglas
Kakazu Kushiyama e Marcelo Milton da Silva Risso, que deram provimento parcial
para afastar a qualificação da penalidade de ofício. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra. (assinado digitalmente) Carlos
Alberto do Amaral Azeredo - Presidente. (assinado digitalmente) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim - Relator. (assinado digitalmente) Daniel Melo Mendes Bezerra -
Redator Designado Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Douglas
Kakazu Kushiyama, Marcelo Milton da Silva Risso, Dione Jesabel Wasilewski, Carlos
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000138/2007-78

Alberto do Amaral Azeredo, Daniel Melo Mendes Bezerra e Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim
Nome do relator: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Por outro lado, o conceito de habitualidade exarado na decisão recorrida não influencia
a questão posta nos presentes autos, pois o fato de haver pagamento a segurados ou
mesmo terceiros está sujeito às contribuições previdenciárias nos termos da legislação
de regência e não por causa de habitualidade ou não.
Em vista do julgamento na mesma sessão dos PAF acima indicados e o não
provimento dos recursos, considero que os pontos abordados no recurso voluntário quanto a
matéria do processo principal 11330.000134/2007-90 e 11330.000133/2007-45.resta prejudicada
não havendo necessidade em se aventar todos os pontos já decididos naquele PAF, mas apenas
em relação a aplicação da multa, tendo a recorrente questionado com base na questão da matéria
principal de não incidência da contribuição previdenciária sobre pagamentos feitos por empresa
de marketing multinível.
Como resta prejudicada tal matéria sobre a incidência ou não da incidência da
contribuição previdenciária sobre pagamentos feitos por empresa de marketing multinível. resta
o questionamento sobre a legalidade do lançamento.
De fato, nos termos do disposto no artigo 32, inciso II combinado com o art., § 5o,
da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 225, II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, a empresa é obrigada a lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores de todas as
contribuições:
Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos; (...)
Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS)
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
§ 22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da
fiscalização. (Incluído pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Sendo assim, ao deixar de preencher com as informações sobre as contribuições,
descumpriu a legislação de regência, de modo que é cabível a multa em discussão nos presentes
autos, neste sentido, não há o que prover quanto ao mérito do recurso.
Conclusão
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000138/2007-78

Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital